Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE PROBATÓRIA. PRINT SCREEN DE WHATSAPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. NARRATIVA DE POLICIAL. DINÂMICA FÁTICA CONFIRMADA. DOLO. CAUSAR MEDO NA VÍTIMA. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade probatória – print screen de tela – WhatsApp – afastada: Não é ilícito o print screen da tela de aparelho celular contendo conversas de aplicativo de mensagem (WhatsApp), entregue pela vítima às autoridades competentes, por não se tratar de WhatsApp Web.

2. Mérito: Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como o print screen da tela de seu celular contendo conversa entre a vítima e a ré.

3. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido, de fato, algum resultado material. Outrossim, o ordenamento jurídico pátrio reprime a conduta do agente de anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico ou moral.

4. A ofensa para colocar medo na vítima configura o elemento do dolo exigido pelo tipo penal de ameaça.

5. Na falta de parâmetro fixo para individualização da pena, e sempre que possível, na primeira do cálculo da pena, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial, na falta de fundamento concreto para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.